Tribunal: STF
Processo: RMS 26435
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Repasse de verbas para pagamento de bolsas de tutoria do Programa Especial de Treinamento. Documentos juntados com a inicial que não demonstram omissão ilegal imputável à autoridade apontada como coatora. Dilação probatória que não se harmoniza com o rito especial da impetração. Precedentes. Negativa de seguimento.
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança manejado por Maria Izabel Camargo Mathias e Outros contra decisão colegiada proferida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, endereçada a impetração contra omissão, atribuída ao Ministro de Estado da Educação, consistente na ausência de repasse, desde janeiro de 2000, de verbas para regularizar o pagamento de bolsas de tutoria do Programa Especial de Treinamento – PET, a ordem foi denegada por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa:
    MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS TUTORIAIS DO PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
    1. A documentação trazida aos autos consistente em declarações de universidades atestando a condição dos impetrantes de professores tutores do Programa Especial de Treinamento, bem como de um exemplar de orientações básicas do aludido programa e de fotocópia do Jornal da Câmara noticiando o atraso no cumprimento dos convênios firmados, não demonstra, com a necessária precisão, a violação do direito líquido e certo reclamado.
    2. Precedentes: MS Nos 7.427, 7.428 e 7438, Relator o Ministro Felix Fischer.
    3. Segurança denegada. (MS 7.430/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2004, DJ 20/09/2004, p. 181)
    2. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
    3. No recurso ordinário, os impetrantes alegam, em síntese, que, desde janeiro de 2000, deixaram de receber a bolsa de tutoria definida para o Programa Especial de Treinamento – PET. Argumentam que a inexistência do pagamento da bolsa teria sido reconhecida pela União, não sendo possível a exigência de prova, nos casos de omissão da autoridade coatora. Articulam com a afronta ao princípio da vedação ao retrocesso social. Consignam (destaques no original):
    “O documento intitulado ‘Orientações Básicas do PET’, que é a norma orientadora do Programa, traz em seu título 4 ‘Benefícios’, alínea ‘a’, que este Programa será apoiado por intermédio da concessão de "Bolsas de Estudo para os alunos bolsistas, professor tutor, professor visitante recorrente e ex-bolsistas que tenham apresentado o melhor rendimento acadêmico dentre aqueles concluintes do Programa". (destaques nossos)
    Ocorre, porém, que, desde janeiro de 2000 os professores tutores não vêm recebendo seus benefícios, em total desacordo com as Orientações Básicas do PET, conforme mencionado no parágrafo anterior.
    (…)
    Se o PET continua a existir jurídica e empiricamente, ou seja, sua norma criadora continua a viger e as tutorias continuam sendo exercidas pelos alunos e professores cadastrados ao Programa, o direito líquido e certo de os Impetrantes perceberem sua medida contraprestativa afigura-se clarividentemente ofendido pela inadimplência estatal.”
    4. A União apresentou contrarrazões.
    5. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso ordinário.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A inexistência de prova inequívoca, apontada, no acórdão recorrido, como óbice à concessão da ordem mandamental pretendida, não diz com a falta de pagamento de bolsas de tutoria do Programa Especial de Treinamento – PET, como procuram fazer crer os recorrentes, mas com a ausência de elementos demonstrativos de conduta omissiva ilegal do Ministro de Estado da Educação, autoridade apontada como coatora.
    2. A propósito, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:
    "A documentação trazida aos autos consiste em declarações de universidades atestando a condição dos impetrantes de professores tutores do Programa Especial de Treinamento, bem como de um exemplar de orientações básicas do aludido programa e de fotocópia do Jornal da Câmara noticiando o atraso no cumprimento dos convênios firmados, o que, a meu sentir, não demonstra com a necessária precisão, a violação do direito líquido e certo reclamado."
    3. No Parecer n° 1386/2000, da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, verifico ressaltada a inviabilidade jurídica de repasse de verbas para pagamento de bolsas de tutoria no âmbito do Programa Especial de Treinamento – PET: 
    “o PET, em razão da forma como foi instituído, não obriga a Autoridade apontada como coatora a mantê-lo, nem atribui a ela o dever legal de repassar recursos para eternizar a sua execução, máxime porque atualmente o repasse encontra óbice de natureza legal, não podendo ser o Programa executado da forma como foi concebido, há mais de vinte anos. Necessário que seja adequado à nova realidade legal e à atual política educacional, que contempla outros projetos de apoio ao estudante, de incentivo à pesquisa e de formação profissional.“ 
    4. A autoridade impetrada acrescentou que, no período questionado pelos impetrantes, iniciado em janeiro de 2000, o repasse de verbas para pagamento de bolsas de tutoria do PET era obstado pela lei de diretrizes orçamentárias então vigente, Lei nº 9.811/1999, que, no seu art. 25, IX, estatuía:
    Art. 25. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
    (...)
    IX - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
    5. Nesse contexto, tal como assentado no acórdão recorrido, verifico que os documentos juntados com a inicial não infirmam as assertivas veiculadas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e não evidenciam, de modo inequívoco, o direito vindicado pelos impetrantes.
    6. O rito especial da ação mandamental não se harmoniza com a exigência de dilação probatória. A propósito do assunto, com o acréscimo de grifos, recordo as ementas dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fáticoprobatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    7. Indiscernível, portanto, à luz das provas juntadas com inicial, omissão ilegal suscetível de ser imputada à autoridade impetrada, deve ser mantido o acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança.
    8. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    9. Ante o exposto, forte no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança.
    Retifique-se a autuação, a fim de que passem a constar, como recorrentes, Maria Izabel Camargo Mathias e Outros.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora